Tribunal: STF
Processo: ARE 1506333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; (ii) natureza infraconstitucional da controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, a teor do Tema 318/RG; e (iii) inviabilidade de reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.

    2. A parte agravante defende o prequestionamento da matéria constitucional, a impertinência ao caso da tese fixada no Tema 318/RG e a inaplicabilidade do óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento da matéria constitucional, bem como necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, considerada a compreensão fixada no Tema 318/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não for debatida na origem, tampouco ventilada nos embargos de declaração, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

    5. O Plenário do STF, ao julgar o AI 800.074 (Tema 318/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, proclamou ausente a repercussão geral do debate concernente ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia.

    6. Dissentir das conclusões do Colegiado de origem – quanto à ausência de prova pré-constituída a respaldar a impetração preventiva considerada a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo – demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.